Tribunal: TJMT
Processo: 1017975-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017975-09.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu preliminar de cerceamento de defesa em favor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, em processo de Embargos à Execução Fiscal relativo à cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir, quando há requerimento genérico de produção probatória na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do livre convencimento motivado confere ao magistrado, como destinatário da prova, a prerrogativa de avaliar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de dilação probatória.

4. O julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que o processo está suficientemente instruído.

5. Constitui violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa a supressão da fase de especificação de provas, em manifesta inobservância ao disposto no art. 357 do CPC.

6. Antes de decidir pela prescindibilidade da produção probatória, cabe ao magistrado intimar as partes para que especifiquem e justifiquem as provas que pretendem produzir, para então analisar fundamentadamente sua admissibilidade.

7. A peculiaridade do caso concreto, que o distingue dos precedentes invocados pelo agravante, consiste precisamente na ausência de oportunização às partes para especificarem as provas pretendidas, independentemente da posterior avaliação judicial sobre sua necessidade.

8. Em sede de embargos à execução fiscal, que discute a validade de ato administrativo que resultou em aplicação de multa, mostra-se ainda mais relevante a observância do contraditório e da ampla defesa, considerando a possibilidade de afastamento da presunção de legitimidade do ato mediante produção probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado sequer oportuniza às partes a especificação das provas pretendidas, mesmo que posteriormente possa decidir fundamentadamente sobre sua admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 355 e 357; CF, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, N.U 0002368-37.2016.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26/06/2024; TJRS, AI 70080550379, Sexta Câmara Cível, Marlene Marlei de Souza, j. 13/06/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no
1017975-09.2023.8.11.0041
, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. e, por conseguinte, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, visando a regular instrução do feito.

Na decisão agravada, reconheceu-se a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide pelo magistrado de primeiro grau, sem que fosse oportunizado às partes se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inocorrência de cerceamento de defesa, defendendo a validade do julgamento antecipado da lide, consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz. Alega que o conjunto probatório já constante dos autos seria suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de novas provas.

O agravante fundamenta seu recurso com precedentes desta Corte, inclusive julgados de minha relatoria, nos quais se afastou a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses de julgamento antecipado da lide, quando o magistrado considera que as provas existentes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

Destaca ainda que a matéria posta sob exame reclamaria unicamente provas documentais, sendo que nenhuma outra prova seria capaz de elidir eventual deficiência daquelas já encartadas nos autos.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso de agravo interno (Id. 289204380, fl.10).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 294767375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, esclareço desde já, que o presente recurso de agravo interno
não comporta provimento
.

Em que pesem os argumentos lançados pelo agravante, a decisão monocrática proferida deve ser mantida em sua integralidade pelos seus próprios fundamentos, eis que proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça.

De fato, conforme restou consignado na decisão recorrida, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em exame, contudo, verificou-se que a parte embargante/apelante formulou, em sua petição inicial, requerimento de produção de todas as provas em direito admitidas. Não obstante, o magistrado de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado da lide
sem sequer oportunizar às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir
.

Reconheço, como bem apontado pelo agravante, que o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional confere ao juiz, como destinatário da prova, a prerrogativa de decidir sobre a suficiência do material probatório já constante dos autos e sobre a necessidade ou não de dilação probatória.

De igual modo, é cediço que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que o processo está suficientemente instruído para o seu deslinde. Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo em precedentes por mim relatados, conforme citado pelo Estado agravante.

No entanto, o caso em apreço apresenta uma particularidade essencial que o distingue dos precedentes invocados pelo agravante, qual seja: o juízo a quo, além de ter julgado antecipadamente a lide,
sequer oportunizou às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir
,
em manifesta inobservância ao disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil.

Em situações como essa, antes de decidir pela prescindibilidade da produção de provas e pela consequente aplicação do julgamento antecipado da lide, cabe ao magistrado intimar as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade e pertinência. Somente após essa intimação e a análise das justificativas apresentadas é que o juiz poderá, fundamentadamente, indeferir os requerimentos probatórios que entender desnecessários ou protelatórios.

A supressão dessa fase processual constitui violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente em casos como o presente, em que se discute a validade de ato administrativo que culminou na aplicação de multa à embargante/apelante, cuja presunção de legitimidade pode ser afastada mediante produção de provas em contrário.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

(...) 2. A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória.

4. Deve ser reconhecido de ofício o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

5. Anulação da sentença reconhecida de ofício.

Recurso Prejudicado.”
(N.U 0002368-37.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Assim também demais Tribunais Pátrios, diante da ausência de despacho saneador:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA . CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.

(...) Caso dos autos em que a parte autora manifestou na inicial do presente incidente o seu interesse na produção de todos os meios de prova admitidos . Embora caiba ao julgador definir quais as provas necessárias ao julgamento da lide, verifica-se que no presente feito não foi oportunizado às partes se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir.

A falta de despacho saneador e julgamento antecipado da lide, justifica-se somente quando não houver necessidade de produção de outras provas, hipótese alheia a dos autos, vez que não se trata de matéria exclusivamente de direito.

Daí porque, afigura-se necessário o saneamento do processo, nos termos do art. 357, do CPC/2015, assim como a intimação das partes para que se manifestem acerca das provas que pretendem produzir, justificando a sua pertinência para o julgamento da lide . Evidenciada a... violação ao previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, que configura a nulidade absoluta do processo em razão de não ter sido oportunizado a produção de provas, ocasionando cerceamento de defesa. Sentença desconstituída. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70080550379, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marlene Marlei de Souza, Julgado em 13/06/2019) .

(TJ-RS - AI: 70080550379 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 13/06/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2019)

Saliente-se que não se está a afirmar que todas as provas requeridas genericamente na petição inicial devam necessariamente ser produzidas. O que se sustenta é que a parte tem o direito de especificar e justificar os meios de prova que entende necessários à comprovação de suas alegações, cabendo ao magistrado, após essa manifestação, decidir fundamentadamente sobre sua admissibilidade.

Por todo o exposto, mantenho inalterada a decisão agravada, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à comarca de origem para regular instrução do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025